Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-02.2023.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004240-02.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEIDSON ANTUNES DUQUE - CPF: 076.109.236-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004240-02.2023.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEIDSON ANTUNES DUQUE

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instrução processual revelou a insuficiência de provas aptas a confirmar, de forma inequívoca, a prática do tráfico de drogas pelo acusado, não sendo possível atribuir-lhe a responsabilidade penal pela mercancia ilícita.

4. A apreensão de duas pedras de pasta-base de cocaína com um terceiro não comprova que a droga tenha sido adquirida diretamente do réu. Ademais, o usuário, em sede policial, apresentou versão distinta, alegando ter comprado a substância de um caminhoneiro.

5. O ácido bórico encontrado na residência do réu, embora possa ser utilizado na adulteração de drogas, não constitui, por si só, elemento de prova do tráfico, considerando suas diversas aplicações lícitas. Ausentes outros elementos materiais, como drogas, balanças de precisão, embalagens ou anotações típicas de mercancia, não se pode imputar ao réu a prática do crime de tráfico.

6. Os depoimentos dos policiais militares, ainda que coesos, limitam-se a narrar as diligências realizadas e as denúncias recebidas, sem trazer elementos adicionais que corroborem a autoria ou materialidade do delito.

7. Consoante o princípio do
in dubio pro reo
, a condenação penal exige prova cabal da culpabilidade do acusado, sendo inadmissível fundar um édito condenatório em conjecturas ou indícios frágeis.

8. Assim, na ausência de provas concretas e robustas que demonstrem a prática do tráfico de drogas pelo réu, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em observância ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento:
"A ausência de provas robustas e inequívocas acerca da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas inviabiliza a condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 2.271.420/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.06.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004240-02.2023.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEIDSON ANTUNES DUQUE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado Cleidson Antunes Duque da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas apontam, sem sombra de dúvidas, o réu como autor da conduta delituosa narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, por sua condenação.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004240-02.2023.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Cleidson Antunes Duque,
a prática do
crime de tráfico de drogas
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

Consta do caderno informativo que, em 10 de julho de 2023, por volta das 14h15, na residência situada na Rua Ibitinga, n. 370, bairro Santa Luzia, no Município de Jaciara, nesta Comarca, CLEIDSON ANTUNES DUQUE adquiriu, tinha em depósito, guardava e entregou a consumo de terceiros, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de ID 137457509.

A Polícia Militar, após receber informações anônimas de que havia elevado fluxo de pessoas no endereço supramencionado, suspeitando da prática de comércio de entorpecentes, dirigiu-se até o local, momento em que avistaram Marco Antônio Egídio dos Santos Junior saindo do imóvel.

Ao perceber a presença dos policiais militares, Marco Antônio dispensou ao solo 02 (duas) unidades de material sólido amarelado em formato de pedras irregulares, que, posteriormente, foi constatado que se tratava de “cocaína”, motivo pelo qual ele foi abordado. Indagado acerca da procedência das drogas, este informou que adquiriu do proprietário da residência de onde estava saindo.

Em seguida, os policiais militares adentraram na residência de CLEIDSON e, com a sua autorização, revistaram o local, onde localizaram uma quantidade considerável de ácido bórico e R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), em moeda corrente e em unidades diversas (trocadas).

Outrossim, próximo à residência, a 140 metros de distância, está localizada a creche UMEI Casa de Crianças, consoante relatório de investigações 2024.13.7396 (ID 139280604.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 137456478), no laudo pericial preliminar n. 2023.15.57296 (ID 137457494), laudo pericial definitivo (ID 137457509), nos depoimentos colhidos nos autos (ID 137456482) e relatório de investigação n. 2024.13.7396 (ID 139280604).

Diante do exposto, denuncio CLEIDSON ANTUNES DUQUE, como incurso no art. 33, “caput”, e art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, requerendo o recebimento da denúncia, procedendo-se à citação para que, querendo, apresente resposta à acusação, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, para, ao final, ser condenado nos termos em que denunciado.

Concluída a instrução processual, o juízo de origem absolveu o réu das acusações que pesavam contra ele por insuficiência probatória.

Todavia, o Ministério Público Estadual entendeu que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, há provas suficientes de envolvimento dele na prática do crime de tráfico de drogas.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo douto Promotor de Justiça, entendo que o juiz de primeira instância agiu de maneira escorreita ao
absolver
o apelado da prática do crime descrito na peça acusatória, pois, conforme bem delineado na sentença hostilizada:

Sem delongas, compulsando os autos, entendo que a presente ação penal deve ser julgada improcedente.

A materialidade delitiva não se encontra comprovada nos autos.

Da mesma forma, a autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime em análise não restaram devidamente comprovadas nos autos, de modo que as provas indiciárias, que foram consideradas como suficientes para ensejar o recebimento da denúncia, não restaram confirmadas em juízo.

Ouvidos em juízo, os policiais militares que atenderam a ocorrência apontaram o réu como autor dos delitos imputados na exordial acusatória.

O policial militar CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA, ouvido em juízo, afirmou que a Polícia Militar estava recebendo denúncias anônimas de que na Rua Ibitinga, no bairro Santa Luzia, havia uma movimentação intensa de pessoas em uma residência.

Em razão das denúncias, intensificaram o patrulhamento na região e, quando estavam passando próximo à residência do acusado, vislumbraram um indivíduo saindo pelo portão, sendo certo que este, ao observar a presença da viatura, dispensou duas pedrinhas de pasta-base de cocaína.

Narrou que, diante da atitude suspeita, realizaram a abordagem e, perguntado, o usuário informou que havia adquirido o entorpecente na residência do acusado.

Disse que então adentraram na residência, fazendo a abordagem do réu ainda na parte externa, o qual afirmou que não teria mais nada de ilícito na residência e que poderiam fazer a busca.

Informou, por fim, que em buscas realizadas na casa, encontraram uma vasilha com ácido bórico e uma quantia de $ 290,00 (duzentos e noventa reais) em dinheiro trocado.

Destaca-se trecho de seu depoimento:

“que se recorda dos fatos; que através de denúncias, começaram a intensificar rondas ali na região da Rua Ibitinga no bairro Santa Luzia; que na data dos fatos receberam uma denúncia de que estaria ocorrendo uma movimentação de gente lá no local; que estariam entrando e saindo pessoas a todo o momento, no período da noite e no período da manhã; que nessa data estava realizando ronda e, quase em frente à residência viram uma pessoa saindo de dentro da casa, saindo do portão para fora; que então fizeram uma abordagem nele ali na rua; que quando o indivíduo viu a viatura dispensou, deixou cair no chão duas pedrinhas de pasta-base; que foi feita a abordagem dele e não acharam mais nada; que perguntado a respeito do entorpecente, o indivíduo afirmou que era usuário e que teria comprado ali naquele local; que o portão encontrava-se aberto, momento em que adentraram à residência, fazendo a abordagem do acusado ali na área externa de residência; que no momento não foi encontrado nada com o dono da residência ali; que foi indagado a ele sobre a movimentação de pessoas ali e ele negou; que ele (acusado) falou que eram só amigos dele que apenas iam até o local; que perguntado, o acusado também negou que teria algo ilícito e que estaria comercializando droga; que perguntaram se poderiam dar uma olhada na residência e ali em volta, ele disse que sim, pois não iam encontrar nada e não tinha nada de ilícito; que falou que era tudo mentira e que quem denunciou estava mentindo; que fizeram uma varredura no local, tanto na área interna quanto na área externa; que encontraram dentro de uma vasilha, ácido bórico; que quem faz comércio de entorpecente costuma usar ácido bórico para aumentar a quantidade de entorpecente para a venda; que o declarante não sabe ao certo como é usado, mas é usado no meio do entorpecente; que foi encontrado também uma quantia em dinheiro; que eram quase R$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro em notas trocadas; que foi perguntado para o acusado sobre o dinheiro e também não foi explicado sobre a procedência; que ele falou que era dinheiro dele, dele trabalhar e não sei o que; que diante das circunstâncias, conduziram os dois para a delegacia; que o indivíduo que saiu da casa era usuário mesmo; que esse indivíduo disse para a guarnição que era usuário e que a droga era para o consumo dele; que só conhecia o acusado através de denúncia; que na mesma rua tem uma creche; que essa creche é situada a aproximadamente 500 (quinhentos metros) da casa do acusado; que é mais ou menos meio quilômetro; que salvo o engano foi encontrado com ele R$ 290,00 (duzentos e noventa reais); que tinham bastante notas trocadas; que tinham notas de R$ 10,00, R$ 20,00; que eram notas de R$ 50,00 para baixo; que eram todas notas trocadas; que tinham notas de R$ 02,00 também; que eram notas assim com notas que costumam ver com quem meche com comércio de entorpecentes, pois já tem o troco fácil ali para passar ou receber.”

No mesmo sentido, consistiu o depoimento do policial militar WASHINGTON CHAGAS BRANDAO que, em juízo, narrou que tinham informações oriundas de ligações anônimas de que, na Rua Ibitinga, esta residência estaria apresentando grande movimentação de pessoas, aparentando ser um comércio de entorpecente, razão pela qual intensificaram o patrulhamento no local.

Informou que na data dos fatos, vislumbrou um indivíduo saindo da residência, sendo certo que este, ao visualizar a presença da guarnição, jogou ao solo duas pedrinhas de cocaína.

Disse que, diante de tal atitude, realizaram sua abordagem e, quando perguntado onde havia adquirido o entorpecente, o usuário apontou que teria comprado na residência que já era suspeita.

Narrou que o acusado estava na referida residência e que, perguntado, este respondeu que não fazia comércio de drogas e autorizou à entrada dos policiais, momento em, fazendo uma varredura no local, encontraram uma quantia de ácido bórico e uma quantia de dinheiro trocado que totalizavam R$ 290,00 (duzentos e noventa) reais.

Por fim, informou que realmente há uma creche nas proximidades da residência do increpado. Senão vejamos:

“Disse que tinham a informação que esta residência ali na Rua Ibitinga estava sendo alvo de movimentações de pessoas, aparentando ser ali um comércio de entorpecentes; que em razão disso intensificaram as rondas; que nessa data, visualizou um indivíduo saindo da residência e, quando percebeu a presença da viatura, ele jogou ao solo duas pedras de cocaína; que então fizeram a revista pessoal no indivíduo e perguntaram onde ele havia comprado o entorpecente; que ele disse que havia comprado na residência que já era suspeita; que se deslocaram até a residência; que ele (acusado) estava lá; que o indagaram se estava fazendo o comércio e ele respondeu que não; que ele autorizou a entrada na residência; que então a guarnição fez a varredura e localizaram dentro de um recipiente, uma quantidade de ácido bórico e uma quantia de dinheiro trocado; que eram R$ 290,00 (duzentos e noventa) reais em dinheiro trocado; que perguntaram ao acusado a origem do dinheiro e ele não soube explicar; que diante dos materiais e das informações foram encaminhados para a delegacia; que já tinha tempo que tinham a informação de que tinha movimentação e o comércio ali; que não sabe precisar essa informação de que teve outra ocorrência ali naquela região; que já tinham denúncias, bastantes denúncias já; que tem uma creche próxima do local, ali virando à direita; que eles utilizam o acido bórico para fazer o ‘vira’ para aumentar a quantidade da droga; que o indivíduo que abordou saindo da residência era usuário; que ele apontou o comerciante, que fazia a venda; que confirma que era nessa residência em questão; que o acusado era conhecido pela equipe do declarante só de vista.”

Por fim, interrogado, o acusado CLEIDSON ANTUNES DUQUE negou os fatos a ele imputados, afirmando que é usuário de entorpecentes, bem como que usava o ácido bórico como inseticida para afastar baratas e formigas.

Destaca-se trecho de seu depoimento:

“Disse que tem condenações por assalto; que foi condenado em Jaciara e em Rondonópolis; que não está entendendo esse tanto de notas trocadas que eles falam; que não quer falar nada não; que quando eles revistaram a casa, lá em cima eles acharam um veneno de rato e o ácido bórico; que eles não acharam nada; que usava o ácido bórico para matar formiga e barata; que confirma que é usuário; que não tem que explicar nada, pois não pegou nada dentro de casa; que é tanta pessoa que vai a sua casa fumar que vai falar um negócio; que é dependente químico; que se fosse traficante já teria até arrumado os dentes; que no dia de seu aniversário a polícia civil entrou na casa do declarante, para cumprir um mandado de busca e apreensão; que eles entraram em sua casa, estava usando e não levaram a droga; que eles fizeram o trabalho deles; que no dia 06 (seis) foi a polícia civil que foi em sua casa; que no dia 10 (dez) de julho não recorda, foi esses meninos aí, o Brandão; que usa droga todo dia.”

Diante do exposto, verifica-se que os indícios que foram suficientes para o recebimento da denúncia não restaram devidamente comprovados durante a instrução processual, de modo que as provas produzidas judicialmente não são robustas o suficiente para conduzir a um Juízo de condenação.

Isso porque, ao final da instrução processual, persiste dúvida quanto à autoria delitiva por parte do acusado, uma vez que restaram duas versões distintas, de modo que nenhuma delas está corroborada por qualquer elemento de prova presente nos autos.

Nota-se que os policiais militares foram uníssonos em apontar que o réu como o autor do delito de tráfico de drogas, contudo, tal versão não se encontra comprovada nos autos.

Infere-se que o réu negou que fazia o comércio de entorpecentes e que a intensa movimentação de pessoas era de indivíduos que iam até sua residência apenas para fazer uso de drogas.

Frisa-se que, apesar de os policiais afirmarem que, indagado, o usuário teria apontado que teria adquirido o entorpecente na residência do réu, em sede policial, o mesmo apresentou versão diversa, dizendo que estava apenas consumindo uma pedra de pasta-base na casa do acusado, bem como que teria adquirido a droga com um caminhoneiro (ID. n.º 137456483).

Ademais, nota-se que, realizada a busca na residência, não foi encontrado qualquer entorpecente, apenas sendo localizada uma porção de ácido bórico que, por si só, não caracteriza o delito tipificado no artigo 33, “cabeça”, da Lei n.º 11.343/06.

Neste sentido, consubstancia-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Inexistindo provas cabais de que o ácido bórico encontrado na residência do réu era destinado à preparação de drogas para venda, não há subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora do art. 33, §1º, I da Lei 11.343/06, devendo ser mantida a absolvição operada em primeira instância. [...]” (TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001)” (TJMT – Apelação Criminal n. 1001588-80.2021.8.11.0010 – Relator Desembargador Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, julgado em 21-2-2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA. CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE COMPREENSÃO. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TRÁFICO. (...) III - Na hipótese dos autos, o agravante foi condenado como incurso no 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 porque portava, em via pública, 0,32 g de crack e 164,80 g de ácido bórico. IV - A posse de ácido bórico, por si só, é um indiferente penal, haja vista que é largamente utilizado para fins lícitos, como tratamentos de saúde, desinsetização, adubamento ou retardação de chamas, podendo ser adquirido com relativa facilidade em farmácias ou lojas de insumos para agricultura, em preparações que vão de 50 g até 1 kg. V - Não se está a ignorar que o ácido bórico seja utilizado, também, para os fins de preparação de drogas ilícitas. Ocorre que, nesses casos, a condenação deve se pautar em outros elementos que apontem, de modo inequívoco, para a traficância, como a apreensão de consideráveis quantidades de droga, balanças de precisão, embalagens plásticas, somas de dinheiro etc. Precedentes. (...) Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e lhe dar provimento para desclassificar a conduta imputada ao agravante para aquela descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp n. 2.271.420/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Além disso, não foram encontrados quaisquer outros elementos caracterizadores do tráfico de drogas, tais como balança de precisão e papel filme. No mais, nota-se que os policiais informaram que foi apreendida uma quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) em notas trocadas.

Contudo, nem mesmo tal informação se confirma, visto que, conforme imagem de ID. n.º 137457495, foram apreendidas apenas 08 (oito) notas e, do montante supracitado, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) eram em notas de R$ 100,00 e R$ 50,00 reais.

Isso posto, por mais que os policiais sejam servidores públicos, atuantes no exercício regular de suas atribuições, investidos no propósito de garantir a segurança pública e, ainda que coesos os depoimentos, ao final da instrução criminal persiste dúvida quanto a autoria e a materialidade do delito.

Com efeito, consoante aos princípios delineados no Código de Processo Penal, a dúvida jamais poderá ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, ainda que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo princípio do in dubio pro reo.

[...]

É de se registrar, ainda, que probabilidade não é certeza. Assim, não conseguindo a acusação fazer a demonstração da autoria, despida de dúvidas, daquilo que se propôs na exordial acusatória, existe razoável incerteza que tende em favor do réu, não podendo este ser condenado somente com base em indícios frágeis, como os encartados neste processo.

Como ensina a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo.

Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor deste o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

É bom que se frise que, embora este Magistrado tenha uma postura mais rígida no tocante a crimes desta espécie, as provas colhidas nos autos apontavam, inicialmente, para a prática do crime de tráfico de entorpecente, no entanto, as informações colhidas durante a instrução processual não demonstram com a necessária certeza que o acusado praticava a traficância.

Noutro giro, entendo que também não é caso de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, com o réu e em sua residência não foi encontrado nada de ilícito, de modo que as duas pedrinhas de pasta-base, com resultado positivo para a presença de cocaína (ID. n.º 137457509), conforme amplamente explorado, foram encontradas na posse do usuário abordado pela polícia antes de adentrarem na casa.

Dessa forma, apesar de assumidamente dependente químico, nenhum entorpecente ou qualquer outro ilícito foi encontrado com o acusado, de modo que sequer a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, razão pela absolvição é medida que se impõe
.

Extrai-se do conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual que, de fato, as provas não autorizam a condenação do acusado, que, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

O apelado, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do tráfico de entorpecentes, alegando ser apenas usuário. Informou ainda que o ácido bórico encontrado em sua residência era utilizado exclusivamente como inseticida para o controle de baratas e formigas,
verbis
:

“Disse que tem condenações por assalto. Que foi condenado em Jaciara e em Rondonópolis. Que não está entendendo esse tanto de notas trocadas que eles falam. Que não quer falar nada não. Que quando eles revistaram a casa, lá em cima eles acharam um veneno de rato e o ácido bórico. Que eles não acharam nada. Que usava o ácido bórico para matar formiga e barata. Que confirma que é usuário. Que não tem que explicar nada, pois não pegou nada dentro de casa. Que é tanta pessoa que vai a sua casa fumar que vai falar um negócio. Que é dependente químico. Que se fosse traficante já teria até arrumado os dentes. Que no dia de seu aniversário a Polícia Civil entrou na casa do declarante, para cumprir um mandado de busca e apreensão. Que eles entraram em sua casa, estava usando e não levaram a droga. Que eles fizeram o trabalho deles. Que no dia 06 (seis) foi a Polícia Civil que foi em sua casa. Que no dia 10 (dez) de julho não recorda, foi esses meninos aí, o Brandão. Que usa droga todo dia”.

O policial militar Cesar Pereira da Silva Costa, por sua vez, informou em juízo que, após denúncias anônimas sobre movimentação suspeita em uma casa na Rua Ibitinga, bairro Santa Luzia, a equipe intensificou o patrulhamento na área. Durante a ronda, avistaram um indivíduo saindo do imóvel, que, ao notar a viatura, descartou duas pedras de pasta-base de cocaína.

Ao ser abordado, o indivíduo admitiu ter comprado a droga na residência. Os policiais ingressaram no local com a autorização do réu, que estava na área externa e afirmou não haver nada ilícito no imóvel. Durante as buscas, encontraram uma vasilha com ácido bórico e R$ 290,00 em dinheiro trocado.

No mesmo sentido foi a declaração judicial do PM Washington Chagas Brandao,
in verbis:

“Disse que tinham a informação que esta residência ali na Rua Ibitinga estava sendo alvo de movimentações de pessoas, aparentando ser ali um comércio de entorpecentes. Que em razão disso intensificaram as rondas. Que nessa data, visualizou um indivíduo saindo da residência e, quando percebeu a presença da viatura, ele jogou ao solo duas pedras de cocaína. Que então fizeram a revista pessoal no indivíduo e perguntaram onde ele havia comprado o entorpecente. Que ele disse que havia comprado na residência que já era suspeita. Que se deslocaram até a residência. Que o acusado estava lá. Que o indagaram se estava fazendo o comércio e ele respondeu que não. Que ele autorizou a entrada na residência. Que então a guarnição fez a varredura e localizaram dentro de um recipiente uma quantidade de ácido bórico e uma quantia de dinheiro trocado. Que eram R$ 290,00 (duzentos e noventa) reais em dinheiro trocado. Que perguntaram ao acusado a origem do dinheiro e ele não soube explicar. Que diante dos materiais e das informações foram encaminhados para a delegacia. Que já tinha tempo que tinham a informação de que tinha movimentação e o comércio ali. Que não sabe precisar essa informação de que teve outra ocorrência ali naquela região. Que já tinham denúncias, bastantes denúncias já. Que tem uma creche próxima do local, ali virando à direita. Que eles utilizam o ácido bórico para fazer o ‘vira’ para aumentar a quantidade da droga. Que o indivíduo que abordou saindo da residência era usuário. Que ele apontou o comerciante, que fazia a venda. Que confirma que era nessa residência em questão. Que o acusado era conhecido pela equipe do declarante só de vista”.

Como se vê, a apreensão do entorpecente decorreu de denúncias anônimas, que teria motivado,
naquele dia específico
, o monitoramento da residência do réu. Durante uma ronda, os policiais avistaram um indivíduo saindo pelo portão do local, que, ao perceber a presença da viatura, jogou ao chão duas pedras de pasta-base de cocaína.

Os agentes ainda acrescentaram que o usuário confessou ter adquirido a droga na casa do apelado.

Logo, os depoimentos dos policiais se limitaram
a descrever a diligência que culminou na apreensão da droga com terceiro,
sem agregar elementos concretos
que confirmem,
fora de dúvida
, que ela teria sido vendida pelo acusado.

As testemunhas não presenciaram atos de comércio, em via pública, tampouco houve apreensão de apetrechos na residência, que pudessem confirmar as informações recebidas no sentido de que Cleidson comercializava entorpecentes.

Cumpre ressaltar que a apreensão de uma única porção de ácido bórico, por si só, não é suficiente para comprovar a prática do tráfico de entorpecentes pelo acusado, especialmente diante da inexistência de outras provas indicativas da mercancia, como porções de droga, balança de precisão, recortes plásticos ou caderno de anotações. Importante mencionar que o ácido bórico possui diversas finalidades lícitas, além de eventualmente ser utilizado na adulteração da cocaína, destacando-se seu emprego como antisséptico, antifúngico, adstringente e inseticida.

Não basta, para comprovar a mercancia, o relato das testemunhas de que o usuário abordado confessou ter adquirido as porções de cocaína na residência do réu, especialmente porque o referido indivíduo, ao ser ouvido na delegacia, negou tal fato. Na ocasião, declarou que “comprou a droga hoje na parte da manhã de um caminhoneiro que estava parado no Chaleira Preta, pagando a quantia de R$ 30,00 por três pedrinhas de pasta-base de cocaína”. Além disso, afirmou que estava na casa do réu apenas para consumir o entorpecente com ele.

O valor probatório dos depoimentos testemunhais de agentes policiais é absolutamente idêntico ao de qualquer outro elemento de prova, já que não existe impedimento ou suspeição somente pelo fato de o depoente ser servidor da segurança pública; contudo, o alcance probatório de tais depoimentos deve ser sopesado de acordo com aquilo que mais consta dos autos.

Nesse diapasão, embora mereçam credibilidade os fatos por eles narrados, não se mostram suficientes a embasar um édito condenatório, já que, repito, descreveram apenas a diligência que culminou na apreensão da droga, sem agregar qualquer outra circunstância que possa confirmar, fora de dúvida, o réu como proprietário ou mesmo vendedor do entorpecente, notadamente porque o único detalhe que pesa em desfavor do acusado são as denúncias anônimas recebidas pelos policiais e a suposta confissão do usuário.

Contudo, o referido fato foi esclarecido por Marco Antônio na delegacia, quando admitiu ter comprado a droga de um caminhoneiro, e que estava ali apenas para fazer o uso dela com o recorrido.

Logo, as versões do acusado e do indivíduo abordado com a droga confluem entre si, apresentando-se aptas a afastar a acusação feita pelo Ministério Público na exordial, mormente por não restar refutada pelos policiais militares.

Não se despreza a possibilidade de o apelado ter praticado o delito em tela; entretanto, a condenação, na esfera criminal, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente pertinente a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos judiciais de prova suficientemente robustos a justificar a condenação do indivíduo, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E não destoa a boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024